Tribunal: TJSP
Processo: 0015175-30.2012.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Pedido de manutenção do ex-empregado aposentado no plano de saúde oferecido pela empresa – Na hipótese de planos coletivos de saúde custeados exclusivamente pelo empregador, o ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa não tem direito a permanecer como beneficiário, salvo disposição expressa em contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho – Comprovação de que

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Pedido de manutenção do ex-empregado aposentado no plano de saúde oferecido pela empresa – Na hipótese de planos coletivos de saúde custeados exclusivamente pelo empregador, o ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa não tem direito a permanecer como beneficiário, salvo disposição expressa em contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho – Comprovação de que quem custeava integralmente o plano de saúde do autor era a referida empresa – Aplicação da Tese 989 fixada no regime de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça - (REsp No 1.680.318/SP e REsp No 1.708.104/SP) – Recurso não provido.